Tribunal: TJDFT
Processo: 0736776-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Ementa: Processo penal. Agravo em execução penal. Indulto. Decreto presidencial no 12.338/2024. Requisitos legais não preenchidos. Falta grave cometida no período previsto na norma. Impedimento. Homologação judicial posterior. Agravo provido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que deferiu a concessão de indulto pleno à sentenciada, a teor do disposto no Decreto no 12.338/2024, declarando extinta a pena privativa de liberdade e a multa, com fundamento no art. 107, inciso II, do Código Penal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se assiste direito à apenada de obter o benefício penal do indulto, segundo a disciplina normativa, em especial o preenchimento do requisito subjetivo.
III. Razões de decidir
3. O art. 6o, do Decreto no. 12.338/2024, ao prever as hipóteses de concessão do indulto dispôs que a declaração do indulto e da comutação de pena prevista neste decreto fica condicionada à inexistência de aplicação de sanção reconhecida pelo Juízo competente em audiência de justificação, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por falta disciplinar de natureza grave prevista na Lei de no. 7.210, de 11 de julho de 1984, cometida nos doze meses de cumprimento da pena, contados retroativamente a 25 de dezembro de 2024. 3.1 Acrescentou o parágrafo único ao prever que a notícia da prática de falta disciplinar de natureza grave prevista na Lei de no. 7.210, de 11 de julho de 1984, ocorrida após a data de publicação deste decreto, não suspende nem impede a obtenção do indulto ou da comutação de pena
4. Observa-se que o Decreto n° 12.338/2024, estabeleceu como impeditivo à concessão do indulto (art. 6°) a prática de falta grave nos 12 meses anteriores à publicação do texto, desde que devidamente homologada pelo Juízo.
5. Portanto, é perfeitamente possível a homologação posterior da falta grave, desde que ela se refira a fatos praticados no interregno previsto na norma, como na hipótese dos autos.
IV. Dispositivo
6. Agravo em execução penal conhecido provido.